Tribunal: CARF
Processo: 10830.722551/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722551/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.794 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
J F GANCHEIRAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONDUTA
DO
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. ARTS. 124, II e 135, III do CTN.
PRAZO. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 1003 DO CÓDIGO CIVIL.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente - não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser
sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a
conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática
de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária.
A conduta de reter imposto na fonte e não recolher aos cofres públicos
constitui infração à lei para fins do art. 135, III, do CTN. Também são
solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os gerentes (sócios
administradores) pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte, nos termos do art. 124, II, do CTN c/c com o art. 8o
do Decreto-Lei no 1.736, de 1979.
As regras matrizes que versam sobre responsabilidade tributária enquadram-se
no rol de normas gerais; o que significa dizer que os traços essenciais da figura
da responsabilidade tributária têm suporte legal no CTN; com efeito, o prazo
previsto no parágrafo único do art. 1003 do Código Civil não se aplica na
hipótese de responsabilidade tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO OU RECOLHIMENTO DE IMPOSTO.
MULTA DE OFÍCIO. 75%.
A fonte pagadora obrigada a reter o imposto está sujeita à multa de ofício de
75% prevista no inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, no caso ausência de
retenção ou recolhimento, conforme determina o art. 9o da Lei no 10.426, de
2002.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722551/2013-31
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IR-Fonte) referente a fatos geradores ocorridos nos períodos de 31/03/2009 a 31/12/2010,
no montante total de R$ 633.768,06, incluídos principal, juros de mora e multa qualificada de
150%.
2.

A infração apurada decorreu de diferenças entre valores informados em Dirf sem
o respectivo recolhimento via Darf ou declaração em DCTF. (Programa Dirf x Darf)
3.

Foram lavrados ainda termos de sujeição passiva solidária em nome da ex-sócia
administradora Fernanda Rigitano Haas e do sócio administrador Fabrício Cunha Rigitano, com
fundamento nos arts. 124, I e II e 135, III, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 1966),
art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, e art. 723 do Decreto no 3.000/99 (RIR – Regulamento
do Imposto de Renda).
4.

Em sede de impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, nulidade do auto de
infração por ausência de requisitos legais, ilegalidade dos sócios como responsáveis tributários,
abusividade da multa de ofício de 150%, ao entendimento de que deveria ser reduzida a 20%.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a impugnação somente para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para
75%, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
IRRF. AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES INFORMADOS EM DIRF E NÃO
RECOLHIDOS MEDIANTE DARF.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

Sujeitam-se a lançamento de ofício os valores de IRRF informados em Dirf mas não
recolhidos mediante DARF, mormente se o sujeito passivo não justifica a falta de
recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Somente se aplica a multa de ofício de 150% nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte (05/12/2013) e
responsáveis tributários (04/12/2013), somente a responsável Fernanda Rigitano Hass interpôs,
tempestivamente (30/12/2013), recurso voluntário, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 190
e seg.).
Preliminar de nulidade
Nulidade do auto de infração
i) o auto de infração é nulo, por vício material, em razão de não identificar a suposta infração
cometida;
Mérito
Ilegalidade da inclusão dos sócios como responsáveis tributários
ii) não há nos autos autorização legal para a inclusão dos sócios para responder pelo suposto
débito;
iii) não há no auto de infração e na r. decisão proferida motivos que levariam a inclusão da sócia-
recorrente a responder pelo suposto débito;
iii) ser sócio de empresa não é suficiente para determinar a responsabilidade pessoal dos sócios
ou administradores, cabe ao Fisco comprovar a participação e delimitar a responsabilidade no ato
doloso;
iv) a autoridade fiscal não se desincumbiu do ônus de provar os atos dolosos, fraudulentos ou
com excesso de poderes que ensejaram a responsabilidade tributária; ademais, não há uma
delimitação da conduta a demonstrar a infração ao contrato social, à lei e/ou excesso de poderes,
conforme previsto no art. 135, III, do CTN;
Ilegalidade da responsabilização da ex-sócia x prazo decadencial de dois anos estabelecido
no art. 1.003 do Código Civil
v) decadência do direito de o Fisco responsabilizar a recorrente Fernanda Rigitano Haas em
razão de não se manifestar dentro do prazo de dois anos após sua retirada da sociedade,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

conforme estabelecido no parágrafo único do art. 1003 do Código Civil;
Abusividade da multa de ofício de 75%
vi) os tributos ora debatidos foram declarados em Dirf, o que ocasionou a sua constituição; por
conseguinte, o não pagamento no prazo legal ocasiona incidência da multa de mora de 20% e
não da multa ofício de 75%;
x) por fim requer o provimento do recurso para cancelar o auto de infração.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.

Trata-se de auto de infração em que a autoridade fiscal apurou falta de
recolhimento de IR-Fonte declarado em Dirf.
10.
Embora o contribuinte não tenha interposto recurso voluntário, a responsável
tributária contesta o lançamento, a responsabilização de ambos os sócios, a multa de ofício,
porém, não contesta o tributo devido.
11.
Analiso inicialmente a preliminar.
Preliminar de cerceamento ao direito de defesa
12.

Sustenta a recorrente que o auto de infração é nulo por vício material por não
identificar a suposta prática cometida.
13.

Consta do auto de infração que as infrações apuradas foram descritas no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração (e-fls. 78).
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts.
904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), em
face da apuração das infrações aos dispositivos legais descritas no Termo de
Verificação Fiscal e relatórios integrantes do presente Auto de Infração. (Grifo
nosso).
14.

No referido Termo de Verificação, por sua vez, consta de forma detalhada as
irregularidades apuradas nos seguintes termos (e-fls. 84):
VI—IRREGULARIDADES CONSTATADAS
11. Após a conclusão da análise dos dados apresentados e/ou constantes dos sistemas
internos desta Secretaria, ficou constatado que o contribuinte deixou de recolher o
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (código de retenção 0561), conforme
discriminado nos quadros abaixo: [...] (Grifo nosso).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

15.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte".1
16.

Nestes termos, por não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração.
17.

Afasto a preliminar.

Mérito
18.

Conforme relatado, a recorrente insurge-se contra a responsabilidade tributária
atribuída aos sócio e argumenta, em síntese, que a autoridade fiscal não se desincumbiu do ônus
de provar os atos dolosos, fraudulentos ou com excesso de poderes que ensejaram a
responsabilidade tributária; ademais, não há uma delimitação da conduta a demonstrar a infração
ao contrato social, à lei e/ou excesso de poderes, conforme previsto no art. 135, III, do CTN.
19.
A autoridade fiscal elencou como fundamentos para responsabilização solidária
dos sócios administradores, com base nos arts. 124, I e II e 135, III, do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172, de 1966), art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, e art. 723 do Decreto no
3.000/99 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda), a seguinte conduta:
i) retenção de IR-Fonte sobre rendimentos de trabalho assalariado e informação de
tais valores em Dirf;
ii) apropriação indevida desses mesmos valores pelo sujeito passivo, porquanto
não houve o repasse obrigatório dos valores retidos aos cofres públicos.
20.

No caso em análise, a fiscalização foi hábil em analisar a situação de cada um dos
potenciais responsáveis tributários, tanto que excluiu dois sócios cotistas por ausência de poder
de gerência. Por conseguinte, manteve a responsabilidade somente dos sócios administradores
Fabrício Cunha Rigitano e Fernanda Rigitano Haas, os quais detinham função de gerência à
época da ocorrência dos fatos geradores, função determinante em relação aos fatos apurados pela
fiscalização (e-fls. 82; 114, 115).
21.

A seguir a narrativa dos fatos nos respectivos Termos de Sujeição Passiva

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

solidária (e-fls. 96-103):
A conduta ilícita dolosa, em tese, está plenamente caracterizada e comprova a em
relação ao código de retenção 0561 - IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado,
como segue:
a) No primeiro momento comprovou-se a prática normal e reiterada de retenção e
informação dos valores retidos na DIRF, nos Anos-Calendário 2009 a 2010,
conforme quadros específicos constantes do Termo de Verificação Fiscal, para fins de
declaração do IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física e restituição do imposto de renda,
demonstrando assim pleno conhecimento dos fatos geradores e dos valores retidos e
devidos.
b) Em um segundo momento, por reiteradas vezes durante os Anos-Calendário 2009 a
2010, constatou-se a apropriação indevida desses mesmos valores pelo sujeito
passivo que, demonstrando pleno conhecimento dos fatos e dos valores devidos,
apropriou-se continuadamente dos valores retidos que deveria recolher ao Erário,
prejudicando os trabalhos da Receita Federal bem como as pessoas físicas
constantes das informações prestadas em DIRF, que ficaram sujeitas a ter suas
declarações de imposto de renda retidas pela Receita Federal, por conta do
procedimento ilícito do contribuinte;
c) E, além disso, fechando completamente o círculo da conduta em tese dolosa, o sujeito
passivo não efetuou os recolhimentos relativos aos valores descontados, isto é, não
houve o repasse obrigatório dos valores retidos aos cofres públicos, apropriando-se,
em tese, contínua e indevidamente, de recursos públicos e obtendo, com isso, vantagem
ilícita para si e/ou para os Sócios Administradores com atuação no período de débito
apurado.
5. Diante do exposto, fica evidente que em todas as situações acima houve infração de
lei e que todos os Sócios Administradores à época dos fatos obtiveram vantagem ilícita
com a retenção, apropriação indevida e não recolhimento dos valores retidos a título de
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, estando plena e legalmente justificada a
atribuição de Sujeição Passiva Solidária à Ex-Sócia Administradora Fernanda Rigitano
Haas, nos termos da legislação supracitada. (Grifo nosso)
22.
Utilizou-se como fundamento legal para a responsabilização tributária os arts.
124, I e II e 135, III, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 1966), art. 8o do Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, e art. 723 do Decreto no 3.000/99 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda).
Veja-se:
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (Grifo nosso)
Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979 (Base legal do art. 723 do RIR/99)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

Art. 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Grifo nosso)
23.

Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece que são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios,
no caso de liquidação de pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução irregular de
sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal
hipótese é um desdobramento de infração à lei.
24.

Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III seja de
caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta controvérsia,
entendemos tratar-se de responsabilidade solidária2, pois se o art. 128 do CTN exige lei expressa
para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual modo a exclusão da responsabilidade do
contribuinte deve estar prevista em lei. Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria
súmula 4303 do STJ, que ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária
do sócio-gerente e não responsabilidade pessoal.
25.

A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa
jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco.
26.

Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou representação da

2 MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 189. TORRES,
Heleno Taveira. Responsabilidade de terceiros e desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira. Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 16, 2012. p.
125,127. ROCHA, Alessandro Martins dos Santos. Responsabilidade tributária de administradores com base no
artigo 135, inciso III, do código tributário nacional. Revista da Receita Federal - Estudos Tributários e Aduaneiros,
Brasília, 01, n. 02, jan./Jul 2015. 168-189. No mesmo sentido o Ac. CARF 9101-002.954, de 03 de julho de 2017.
FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. Responsabilidade tributária, solidariedade e interesse comum qualificado por dolo,
fraude ou simulação. In: BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e atual jurisprudência do CARF. São
Paulo: Almedia, 2020. p. 226.
3 Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele que
esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a jurisprudência no
sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade
é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má
gestão ou representação por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011,
p. 431, 432)
27.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem gerência da
sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador. Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerencia não responde por divida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126)
(Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos meros
quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada, ausente, pois, o
prequestionamento, que é pressuposto específico de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
28.

Na espécie, conforme dispõe o parágrafo único do art. 45 do CTN, “a lei pode
atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam”. Nessa linha, consoante a Lei no 7.713, de
1988, e o Decreto-Lei no 5.844, de 1943, os rendimento do trabalho assalariado estão sujeito à
retenção na fonte e posterior recolhimento aos cofres públicos pela fonte pagadora.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide: Lei no 8.134, de 1990, Lei no 8.383, de
1991, Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995)
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas;
Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943
Art. 101. Às pessoas obrigadas a reter o imposto compete o recolhimento às repartições
fiscais.
29.

Destaque-se que o art. 2o, II, da Lei no 8.137, de 1990, dispõe que constitui crime
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

contra a ordem tributária deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo, descontado ou
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
30.

Verifica-se, pois que a conduta de reter imposto na fonte e não recolher aos cofres
públicos constitui infração à lei para fins do art. 135, III, do CTN.
31.

Dispõe ainda o art. 124, II, do CTN, que são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei. Nessa esteira, nos termos do parágrafo único do art. 8o do
Decreto-Lei no 1.736, de 1979, são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
gerentes (sócios administradores) pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte.
Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979 (Base legal do art. 723 do RIR/99)
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Grifo nosso)
32.

De acordo com o referido dispositivo, o que atrai a responsabilidade do sócio é a
conduta ilícita de descontar IR-Fonte e não efetuar o recolhimento aos cofres públicos; cuidou
ainda o legislador – o que está em consonância com o CTN e com RE 562.276/2010, – de frisar
o nexo causal ao aspecto temporal, qual seja, a responsabilidade do sócio administrador
restringe-se à infração à lei durante o período de sua respectiva administração.
33.

Verifica-se, pois, que a conduta dos sócios administradores nos termos do art.
124, II, do CTN c/c com o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, também atrai a
responsabilidade solidária.
34.

A recorrente, responsável solidária Fernanda Rigitano Haas, defende ainda que o
fato de o Fisco não tê-la responsabilizado no prazo de dois anos após sua retirada da sociedade,
tal direito estaria decaído por foça do parágrafo único do art. 1003 do Código Civil. Verbis:
Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do
contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes
e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde
o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas
obrigações que tinha como sócio.
35.

Como se vê, o referido dispositivo determina que, até dois anos depois de
averbada a modificação do contrato, responde o cedente da quota solidariamente com o
cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
36.

Ocorre que tal mandamento legal não se aplica à responsabilidade tributária
prevista no CTN. Explico.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

37.

O art. 146, III, “b”, da Constituição Federal dispõe lei complementar deve
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre “obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários”.
38.

Interpretando tal dispositivo, o STF, nos autos do RE 562.276, de 2010, com
repercussão geral, assentou que o “art. 146, III, b, da Constituição apresentou rol meramente
exemplificativo, que se soma não apenas aos conteúdos indicados nas demais alíneas do inciso
III, mas também a tudo o que se possa considerar abrangido pelo conceito de norma geral4 em
matéria de legislação tributária”.
39.

Por conseguinte, arrematou que as regras matrizes que versam sobre
responsabilidade tributária enquadram-se no rol de normas gerais; o que significa dizer que os
traços essenciais da figura da responsabilidade tributária têm suporte legal no CTN. Verbis:
A definição dos traços essenciais da figura da responsabilidade tributária, como o
de exigir previsão legal especifica e, necessariamente, vinculo do terceiro com o fato
gerador do tributo, enquadra-se, sim, no rol das normas gerais de direito tributário
que orientam todos os entes políticos.
Do mesmo modo, a previsão de regras matrizes de responsabilidade tributaria
aplicáveis à generalidade dos tributos também se encontra no âmbito das normas
gerais, assegurando uniformidade de tratamento dos terceiros perante o Fisco nas
diversas esferas: federal, estadual, distrital ou municipal.
Assim, afigura-se adequado que se confira caráter de normas gerais com nível de
lei complementar aos dispositivos do CTN que cuidam da responsabilidade
tributaria, sem prejuízo da “permissão, constate do art. 128 do CTN, de que o
legislador estabeleça outros casos específicos de responsabilidade. (Trecho do voto do
RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 427). (Grifo nosso)
40.

Nestes termos o prazo previsto no parágrafo único do art. 1003 do Código Civil
não se aplica na hipótese de responsabilidade tributária.
41.

Por fim, alega a recorrente que os tributos lançados foram declarados em Dirf, o
que ocasionou a sua constituição; por conseguinte, o não pagamento no prazo legal ocasionaria
incidência da multa de mora de 20% e não da multa ofício de 75%.
42.

Pois bem. Embora o contribuinte deva informar em Dirf os valores retidos, os
quais devem ser recolhidos, essa declaração visa tão somente informar à Fazenda Pública, para
fins de controle, os rendimentos pagos e as importâncias retidas na fonte. Tal declaração não
constitui confissão de dívida. Com efeito, o débito informado em Dirf não está sujeito à inscrição
em dívida ativa somente com base nessa declaração, tal qual ocorre com o débito declarado em
DCTF, por exemplo. Exatamente por lhe faltar o atributo de confissão de dívida, o débito
informado em Dirf está sujeito ao lançamento de ofício.

4 No mesmo julgado explicitou-se que normas gerais são “aquelas que, simultaneamente, estabelecem os princípios,
os fundamentos, as diretrizes, os critérios básicos, conformadores das leis que completarão a regência da matéria e
que possam ser aplicadas uniformemente em todo o País, indiferentemente de regiões ou localidades”.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722551/2013-31

43.

Assim, a fonte pagadora obrigada a reter o imposto, no caso de falta de retenção
ou recolhimento, está sujeita à multa de ofício de 75% prevista no inciso I, do art. 44 da Lei
9.430, de 1996, conforme determina o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002:
Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
44.

Portanto, correta a aplicação da multa de ofício.
Conclusão
45.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital